Tribunal: TJDFT
Processo: 0017415-47.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS EM CONSONÂNCIA COM O EXAME DO ETILÔMETRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente pela sua confissão, as declarações das testemunhas policiais e pelo exame do etilômetro.

2. Recurso conhecido e desprovido.